Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. PARTICIPANTE COM QUADRO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ALTO RISCO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO NÃO CABIMENTO.

1. Por força da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, tanto a administradora, quanto a operadora do plano de saúde, devem ser consideradas partes legítimas para figurar no pólo passivo de demanda objetivando o restabelecimento de vinculo contratual rescindido irregularmente, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão contratual..

2. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

3. Evidenciado que, na hipótese dos autos, o plano de saúde foi rescindido unilateralmente, sem observância das normas de regência, quando o autor se encontrava em momento de fragilidade emocional, por apresentar quadro de neoplasia maligna de alto risco em tratamento, tem-se por caracterizada a ilegalidade do cancelamento do contrato.

4. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o cancelamento unilateral do contato de seguro saúde tenha agravado o quadro de saúde da autora ou prejudicado o tratamento prescrito, os percalços experimentados devem ser considerados dissabores decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, circunstância que afasta o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.